Tribunal: TJES
Processo: 5003672-12.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003672-12.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALVES PEREIRA
RECORRIDO: LINHARES VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003672-12.2018.8.08.0030

Recorrente: JOSÉ ALVES PEREIRA

Recorrido: LINHARES VEÍCULOS LTDA EPP

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento, em favor da parte autora, do valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de desgastes nos pneus traseiros do veículo alugado pelo réu (recorrente) junto à autora (recorrida).

Em sede recursal, pugna o recorrente pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Pois bem. O veículo foi devolvido à locadora em data de 05/10/2016 (ID 570923 – pág. 2). O laudo que comprovaria a existência de avarias nos pneus foi confeccionado em 07/10/2016 (ID 570923 – pág. 3).

Outrossim, além de ter sido elaborado dias após a entrega do veículo, o laudo representa prova unilateral e é bastante singelo, ao indicar apenas que "os pneus traseiros de ambos os lados (direito e esquerdo) encontram-se desagregados e excessivamente desgastados na parte interna" e ao apontar também três "possíveis causas para os problemas" constatados, que poderiam ser decorrentes de pancadas, falta de calibragem ou inadequação do pneu para aquele veículo.

Observa-se portanto que o laudo sequer é preciso na indicação das causas dos danos atestados, foi elaborado posteriormente à entrega do veículo e de forma unilateral.

Ademais, o laudo sequer comprova a ocorrência de um fato alegado na exordial, de que o requerido e o outro condutor indicado no contrato "furaram um pneu traseiro e provavelmente por não ter conserto, compraram um outro em péssimo estado colocando em seu lugar. Para piorar, rodaram milhares de quilômetros, o que gerou desagregação do outro pneu traseiro que estava em ótimo estado quando iniciado o contrato de locação, mas em virtude de tal ato imprudente, o mesmo foi entregue totalmente desgastado". Portanto, o laudo não indica que um dos pneus do veículo seria diverso dos originais.

Por fim, vale a ressalva de que, apesar de constar dos autos o laudo de vistoria no ato da entrega do veículo ao consumidor, não houve a juntada do laudo de vistoria realizado no momento da devolução do bem. Ou seja, não se sabe ao certo em quais condições o veículo foi devolvido ao locador.

Analisando então as provas contidas nos autos, verifico que a empresa autora, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não há elementos de prova de que o recorrente tenha dado causa aos danos indicados por ela, bem como de que houve necessidade de reparo do veículo por culpa do consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar improcedente o pedido inicial de indenização por dano material.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.